Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010963-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MACARIO FARIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 918.936.311-68 (RECORRIDO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciados os erros no cálculo apresentado, vez que em dissonância com a sentença transitada em julgado, merece ser reconhecido o excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
OI S/A
em face de sentença que extinguiu o feito e deferiu o pedido de expedição de certidão de crédito.

Em suas razões, em síntese, defende que o cálculo apresentado pelo autor em relação à restituição em dobro é excessivo, ao passo que o valor foi pago em R$ 120,13 (cento e vinte reais e treze centavos).

Requer a reforma para reconhecer que o valor em dobro é R$ 240,26 (duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) e não R$ 480,52 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010963-64.2023.8.11.0001

Polo Ativo

OI S.A.

Polo Passivo

MACARIO FARIAS PEREIRA JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pois bem.

A questão cinge-se ao cálculo apresentado pela parte autora, ora recorrida.

Em detida análise, verifica-se que a sentença foi de parcial procedência, cujos trechos destaco:

“Após o pagamento do acordo,
se atentou que a fatura no valor de R$ 120,78 (cento vinte reais e setenta e oito centavos)
referente ao mês de abril, já tinha sido paga anteriormente, ou seja, efetuou o pagamento da mesma fatura duas vezes, a primeira vez em abril e depois em julho, quando a Reclamada alegou que o débito estava em aberto. Diante do ocorrido, entrou em contato com a Reclamada informando que havia pago duas vezes a fatura e solicitou a devolução, porém, não obteve êxito.

Contudo, para piorar a situação, meses depois foi surpreendido com duas negativações em seu nome, lançadas pela empresa Ré, referente a fatura de MARÇO e de ABRIL, que foram negociadas e pagas.

Diante o exposto, requer a condenação da Reclamada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
totalizando R$ 240,26 (duzentos e quarenta e vinte e seis centavos),
bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos”. (g.n.)

Portanto, foi reconhecido o valor pago indevidamente de R$ 120,78 e, com a repetição de indébito, chegou-se ao valor de R$ 240,26, portanto, o valor aplicado pelo recorrido de R$ 480,52 está equivocado.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução e fixar que o valor de R$ 240,26 (duzentos e quarenta e vinte e seis centavos) determinado já está calculado em dobro, devendo somente incidir sobre este os consectários legais.

Diante do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024